Tribunal: TJMT
Processo: 1013412-61.2022.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013412-61.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRAZIELA REGINA MACHADO DE SOUZA - CPF: 220.643.688-41 (RECORRENTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
TEMA QUE NÃO FOI OBJETO DA
SENTENÇA
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO

1.
Quando a pretensão da parte recorrente consiste na reforma da sentença
em r
e
lação a

te
ma que nela não foi tratado
, não há interesse recursal (N.U 1036167-10.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024; N.U 1036167-10.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024).
No

caso, a
pretensão de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade não merece conhecimento, visto que
a sentença recorrida não tratou desse tema
.

2. As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem(STJ
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.). Por envolver direito de trato sucessivo, a prescrição deverá atingir somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior
à
propositura da ação. Precedentes do STJ (Súmula 85, REsp 1772848/RS e REsp 1783975/RS).

3. O Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra é regulamentado pela Lei Municipal 2.875/2008.Para o cálculo da progressão funcional deve ser considerado o vencimento base do Grupo Ocupacional. Interpretar de forma contrária viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que veda a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos.

4.
Recurso conhecido e
provido
.

5. Sem custas e honorários advocatícios(art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1013412-61.2022.8.11.0055

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido:
GRAZIELA REGINA MACHADO DE SOUZA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

GRAZIELA REGINA MACHADO DE SOUZA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. Noticiou que de forma generalizada a parte reclamante não vem
pagando
corretamente a progressão funcional em classe e nível. Requereu o pagamento retroativo da diferença salarial decorrente do pagamento equivocado da progressão funcional.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) não há prescrição a ser reconhecida; b) a progressão é devida independentemente de requerimento administrativo; e c) com base nas fichas financeiras apresentadas nos autos foi possível constatar que não houve pagamento incorreto da progressão funcional. Julgou procedente a pretensão autoral e determinou o pagamento retroativo das diferenças decorrente
s
da elevação de classe e nível.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada
,
sustentando que: a) deve ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores ao prazo quinquenal; b) a progressão funcional não pode gerar efeito cascata na remuneração dos servidores; c) a base de cálculo deve ser o Vencimento Base do Grupo Ocupacional; d) todas as progressões já foram concedidas
à
parte reclamante no tempo adequado; e) a parte reclamante já se encontra classificada na Classe D10, Nível 3
,
do Grupo Ocupacional II; f)
par
a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser considerad
o
também o vencimento base do Grupo Ocupacional da parte reclamante; g) inexiste
m
reflexos a serem pagos; e h) a correção monetária realizada com base no IPCA-E e juros correspondente
s

à
queles aplicado
s

à
s cadernetas de poupança. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência de interesse recursal.

Quando a pretensão da parte recorrente consiste na reforma
da sentença em relação a tema que nela não foi tratado
, não há interesse recursal.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial
pacificado
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.1. Segundo a jurisprudência do STJ, não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal (
AgInt
no REsp n. 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Primeira Turma,
DJe
de 24/11/2022).2. Hipótese em que a pretensão da parte agravante foi acolhida quando do julgamento monocrático dos embargos de declaração, não havendo sucumbência em relação ao ponto do seu inconformismo, devendo ser reconhecida a ausência de interesse recursal.3. Agravo interno
não conhecido
.(STJ
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.1. Não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal (
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.501.356/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
16/12/2019).2. Agravo Interno do particular não conhecido.(STJ
AgInt
no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)

A pretensão da parte recorrente consistente na retificação da base de cálculo do adicional de insalubridade não merece conhecimento, visto que
essa questão não foi objeto da
sentença.

Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.

Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as
"dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". (...) 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.(STJ
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Todavia, por envolver direitos de trato sucessivo, a prescrição deverá atingir as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Nesse sentido é o que preconiza a Súmula 85 do STJ e sua atual jurisprudência:

"Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação" (STJ REsp 1772848/RS e REsp 1783975/RS.

Desta forma, considerando que a presente ação foi proposta em 27/09/2022, encontram-se prescrit
o
s todos os eventuais direitos adquiridos anteriormente ao quinquênio prescricional, ou seja, ante
riores a
27/09/2017, contudo, nada interferindo nas parcelas posterior
es
a es
s
e marco.

Superad
a
a alegação de prescrição, passo ao mérito.

Progressão funcional.

O Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra é regulamentado pela Lei Municipal 2.875/2008.

Quanto à base de cálculo das progressões funcionais, as partes divergem se deve ser
utilizado
o valor do atual salário base do servidor, já considerando as progressões anterior
mente
recebidas, ou o vencimento base do Grupo Ocupacional.

Nos termos do art. 12, inciso I, alínea "b", da referida Lei Municipal, constata-se que para o cálculo da progressão funcional deve ser considerado o vencimento base do Grupo Ocupacional
:

Art. 12. O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras
far-se-à
através da progressão.

Parágrafo único. Progressão é a elevação do servidor de classe e nível imediatamente superior, dentro da mesma carreira e dependerá, cumulativamente, de:

I - Nível:

(...)

b) A progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o
vencimento base do Grupo Ocupacional
, sendo incorporada ao vencimento base do servidor;

Em exame da referida norma local, constata-se que
Grupo Ocupacional
"
é o conjunto de carreiras agrupadas pela natureza das atividades e pelo grau deconhecimento exigível para o seu desempenho
" (art. 1o, inciso IV) e
Vencimento Base
"
é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado
" (art. 1o, inciso VIII).

Com base nestas constatações, conclui-se que a expressão "vencimento base do Grupo Ocupacional" corresponde ao valor de referência de um conjunto de carreiras agrupa
da
s e não
a
o salário base recebido atualmente pelo servidor público.

A interpretação de forma contrária violaria o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, pois é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos.

A propósito, temos vários precedentes no STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XIV DA CF/1988, C/C ART. 17 DO ADCT. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.1. É vedada a superposição de vantagens pecuniárias de Servidores Públicos, de acordo com o art. 37, XIV da CF. Assim, uma gratificação ou adicional não podem ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar o indesejado bis in idem (
AgRg
no
AgRg
no
REsp.
1.105.124/MS, Rel. Min. MARCO AURÉIO BELLIZZE,
DJe
11.3.2013).2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.(STJ
AgInt
no RMS n. 62.619/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020,
DJe
de 8/10/2020.)

Em igual sentido já se manifestou a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL ORIUNDA DO NÃO PAGAMENTO RETROATIVO DE ACRÉSCIMO RELATIVO À PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL. LEI No 2875/2008. VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL. OBSERVÂNCIA A TABELA DE PROGRESSÃO DO GRUPO OCUPADO PELO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. EFEITO CASCATA EVIDENCIADO NO CÁLCULO DO AUTOR. REMUNERAÇÃO RECEBIDA DE ACORDO COM O ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A respeito das progressões de classe e nível deve ser o observado o disposto na Lei no 2875/2008, a qual dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do município de Tangará da Serra e dá outras providências. “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores” (inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal) “é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, segundo estatui o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
Assim, uma dada gratificação ou adicional não podem ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar, pois, o indesejado bis in idem"
. (
v .
g.:
AgRg
no
AgRg
no REsp 1105124/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 05/03/2013,
DJe
11/03/2013 e
AgRg
no
AgRg
no RMS n. 30.107/MS, Ministro Gilson Dipp,
DJe
6/3/2012) Se a remuneração recebida pelo servidor está de acordo com o seu enquadramento, inexiste diferença salarial a ser paga pelo Município a este título, por isso, a reforma da sentença é medida que se impõe. (TJ-MT 10008225220228110055 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/11/2022).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. (...) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. VALOR DE REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL. REFLEXOS DEVIDOS APENAS SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 2. O adicional de insalubridade dos servidores do Município de Tangará da Serra é regulamentado pelo artigo 180 da Lei Complementar Municipal 006/1994 e sua base de cálculo é
o valor de referência do Grupo Ocupacional
no qual esteja enquadrado o servidor. O direito ao adicional de insalubridade cessa, quando o servidor deixa de trabalhar no local cujas condições prejudicam a sua saúde, portanto não reflete em verbas como férias e licenças, visto que, nestes períodos, não estará em contato com as condições insalubres. Todavia, os reflexos são devidos sobre a gratificação natalina. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios. (N.U 1012871-28.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023).

Neste contexto, o ente público deve proceder
com
a progressão funcional tendo como base o "vencimento base do Grupo Ocupacional".

No presente caso, por ser a parte reclamante enfermeira, integra o Grupo Ocupacional IV, conforme consta no Anexo I - D da Lei 2.875/2011.

As partes não divertem que a parte reclamante
,
em setembro/2022
,
estava na Classe D10, Nível 03, o que gera 25% (10%+15%) de acréscimo sobre o vencimento base do Grupo Ocupacional, conforme Anexo II da referida lei.

P
or amostragem, extraímos o vencimento registrado em três meses, escolhidos aleat
oriamente
, tendo como base a ficha financeira acostada nos autos e a evolução do vencimento base do Grupo Ocupacional, encontrando os seguintes dados:

1) janeiro/2019

Vencimento base do grupo:
R$
4.317,55,
cf
L 4.981/2018.

Vencimento recebido: R$

5.396,95 (ID 210840165/PJe2,
pág
29)

2) agosto/2020

Vencimento base do grupo:
R$
4.487,66,
cf
Lei 5.130/2019

Vencimento
recebido:
R$5.834,53(ID210840165/PJe2, pág. 37)

3)maio/2021

Vencimento base do grupo:
R$
4.667,61, cf. Lei 5.623/2021

Vencimento recebido: R$ 5.834,53 (ID210840165/PJe2, pág. 41)

Nota-se que nos três meses analisados o valor recebido foi acrescido corretamente dos 25%
devidos, nos termos da
Lei 2.875/2011.

Portanto,
é
indevida a pretensão autoral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e, nos termos do artigo 487, I
,
do Código de Processo Civil,
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024